Tribunal: STF
Processo: RE 1387100
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de divergência (eDoc 28) opostos por Olavo Moura Travassos de Medeiros em face de acórdão proferido pela Segunda Turma desta Suprema Corte assim ementado (eDoc 27):



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. 



    1. Ao apreciar o Tema n. 485 da sistemática da repercussão geral, o Supremo fixou a seguinte tese: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados , salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”



    2. O Tribunal de origem, ao assentar a desproporcionalidade dos critérios adotados para atribuição de nota ao candidato e determinar recontagem de pontos, divergiu da orientação adotada pelo Supremo.



    3. Agravo interno desprovido. 



    Sustenta o embargante, em síntese, a divergência do julgado com o quedecidido também pela Primeira Turma do Supremo ao apreciar o ARE 1..168.924, ministra Rosa Weber, e o Rcl 37.987-AgR, relator , cujas ementas transcrevo abaixo:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL DE QUESTÕES E CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DE PROVAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas do edital do concurso público, o que é vedado a esta instância extraordinária, a teor da Súmula 454/STF: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.



    2. Agravo interno conhecido e não provido.



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL ACERCA DA COMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DAS QUESTÕES COM O PREVISTO O EDITAL DO CERTAME. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RE 632.853 – TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE ALEGADAMENTE VIOLADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    Requer a admissão dos presentes Embargos de Divergência para a “reforma da decisão embargada, a fim de restabelecer o Acórdão do TJPB, que, reconhecendo erro grosseiro da banca do concurso, assim como a prática de inúmeras inconstitucionalidades, ilegalidades e desproporcionalidades por parte da banca examinadora, aprovou o recorrente na prova de Pág. 20 sentença cível do 53º concurso para ingresso na Magistratura Paraibana, seja por não conhecer dos REs interpostos (RE 1168924 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma), seja em razão do mérito das alegações supra, reconhecendo, assim, violação ao acórdãos apontados como paradigma (Rcl 37987 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma)”.



    Intimado para se manifestar sobre os embargos opostos, o Estado do Paraná deixou escoar o prazo legal para a sua impugnação (eDoc 30). 



    É o relatório do essencial. DECIDO.



    Reputo admissíveis os presentes embargos de divergência.



    O Código de Processo Civil disciplina a oposição dos embargos de divergência, por meio dos arts. 1.043, III, e 1.044, cuja descrição vale transcrever:



    Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que: 



    (...)



    III – em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;



    (...)



    Art. 1.044. No recurso de embargos de divergência, será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo tribunal superior.



    Por sua vez, os arts. 330 e 331 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal regulam os requisitos para cabimento dos embargos no âmbito do Supremo nos seguintes termos:



    Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 



    Art. 331. A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.



    Ante tais parâmetros normativos, observo o cumprimento pelo embargante do quanto preconizado nas citadas disciplinas.



    Demonstrou-se, também, a efetiva divergência entre o contido no pronunciamento embargado e as razões de decidir existentes no primeiro e no segundo paradigmas. Isso porque, enquanto o primeiro entendeu que “O Tribunal de origem, ao assentar a desproporcionalidade dos critérios adotados para atribuição de nota ao candidato e determinar recontagem de pontos, divergiu da orientação adotada pelo Supremo”, o segundo entendeu “O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas do edital do concurso público, o que é vedado a esta instância extraordinária, a teor da Súmula 454/STF”, e ainda o terceiro entendeu pela possibilidade de controle de juridicidade dos atos administrativos praticados pela banca examinadora do concurso da magistratura quando constatada desproporcionalidade.



    Tal o contexto, o escopo uniformizador dos embargos em análise depõe em favor de sua admissibilidade. 



    Em face do exposto, com fundamento no § 3º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, admito os presentes embargos de divergência.



    À Secretaria para a regular redistribuição.



    Publique-se. Intime-se



Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente